Tribunal: TJPA
Processo: 0022127-33.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022127-33.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: MARINALDO MACEDO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CONFLITO ENTRE AS SÚMULAS Nº 231 E 545, AMBAS DO STJ
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É CEDIÇO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO, VISANDO ACLARAR O ARESTO COMBATIDO.

2. NA HIPÓTESE, CONSTATA-SE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FORA RECONHECIDA PELA DESDE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SENDO APLICADA A REDUTORA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ.

3. AINDA QUE RECONHECIDA A MENCIONADA ATENUANTE, COM BASE NA SÚMULA Nº 545 DO STJ, TAL SITUAÇÃO NÃO OBRIGA OU FORÇA O JUÍZO SENTENCIANTE A SUPERAR O ÓBICE TRAZIDO PELA SÚMULA 231 DO STJ, VEZ QUE TRATAM DO MESMO TEMA SEM, CONTUDO, SE ANULAR. PRECEDENTES.

4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE OBJETIVAM A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUPERADA NO V. ACÓRDÃO ORA OBJURGADO, NÃO SE TRATANDO DE QUALQUER HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

5.
para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
Marinaldo Macedo de Oliveira
, objetivando reformar o
V. Acórdão 6706066
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente peticionada e
negou-lhe provimento
, mantendo inalterada a sua condenação, nos termos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões, o embargante aduziu, em síntese, que esta Corte incidiu em erro de julgamento ao não valorar a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, para fins de redução para abaixo do patamar mínimo legal, em patente violação à Súmula nº 545 do STJ. Por tal motivo, pugna pela modificação da mencionada decisão colegiada, com a consequente superação da Súmula nº 231 do STJ, e posterior redimensionamento da pena aplicada ao ora embargante. Por fim, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de Recurso Especial e/ou extraordinário nas Cortes Superiores.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não acolhimento
dos presentes Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva, em resumo, a modificação do V. Acórdão ora atacado, para que se proceda a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, se proceda a redução da pena aplicada para abaixo do mínimo legal.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os
embargos
de declaração tem por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar o pleito de reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, apresentada na apelação anteriormente peticionada, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
(...). Ademais,
verifiquei que a circunstância atenuante da confissão espontânea fora devidamente reconhecida pelo magistrado a quo em sede do decisum condenatório ora objurgado
,
não refletindo na diminuição da pena por óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2º etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos
. Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência pátria: (...). Por tais fundamentos, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela. (...).
”.
Grifei

Portanto, como esclarecido na decisão ora combatida, a circunstância atenuante ora pleiteada fora reconhecida desde a r. sentença condenatória, não ocorrendo a redução pretendida da pena por óbice da
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Desta forma, não há como reconhecer o aludido erro de julgamento, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas Cortes Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, mesmo diante da presença de circunstância atenuante, quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal.

Por oportuno, curial destacar que a
Súmula nº 545 do STJ
prevê que quando
a confissão
for
utilizada
para
a formação
do
convencimento
do
julgador,
o réu
fará
jus
à atenuante
prevista
no
artigo
65,
inciso III, alínea ‘d’,
do
Código
Penal
.
Assim, ainda que retratada judicialmente, parcial ou qualificada, se há confissão do réu, incabível
o afastamento
da
respectiva
atenuante
.

Contudo, ainda que reconhecida a elucidada circunstância atenuante, tal situação não impede a aplicação concomitante da
Súmula nº 231 do STJ
, vez que abordam aspectos diferentes acerca do mesmo tema.

Tal posicionamento tem sido adotado pelas
Cortes Pátrias
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL, POSTERIORMENTE RETRATADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
(...). -
Em relação ao réu Jackson,
em que pese o reconhecimento da confissão espontânea
,
aplica-se o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado n. 231
,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do estabelecimento da reprimenda no mínimo legal
. (...).
(STJ - HC 393.206/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...). 2. Pacificou-se o entendimento de que se a confissão do agente é um dos fundamentos da condenação, a aludida circunstância deve ser aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação. Enunciado 545 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
Na espécie, embora a parcialidade da confissão do acusado não configure óbice à aplicação da atenuante, não é possível a redução de sua sanção abaixo do mínimo legal, consoante o disposto no verbete 231 da Súmula deste Sodalício
. (...).
(STJ - HC 387.747/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI
N
° 11.343/06, E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...).
Ainda nessa fase, vai reconhecida a atenuante de confissão para o acusado Dani, em relação ao delito de arma, em observância à Súmula 545 do STJ
. Contudo,
considerando que as penas de Dani já foram conduzidas ao mínimo legal em razão da incidência da atenuante de menoridade, não comportam maior redução. Súmula 231 do STJ
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 70085033264, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 24-02-2022).
Grifei

Com efeito, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022